Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-92.2022.8.11.0095
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001264-92.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES - CPF: 956.811.241-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO WILLIAN DA SILVA - CPF: 019.658.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 057.151.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DORNELLES - CPF: 040.308.641-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA - INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar no reconhecimento da excludente de legítima defesa, quando não preenchidos os requisitos do art. 25 do Código Penal.

Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hélio Rodrigues
contra a sentença exarada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT
, que nos autos da ação penal n. 1001264-92.2022.8.11.0095
,
condenou à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito
no
art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado pugna por sua absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que o réu não agiu com dolo de assenhoramento definitivo de coisa alheia móvel e que a ação dele se deu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Id. 183404923).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 183404928).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme o seguinte sumário abaixo reproduzido:

“Apelação Criminal. Roubo majorado pelo uso de arma branca. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição pela atipicidade da conduta ou incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Não cabimento. A materialidade e a autoria do delito ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Relevância da palavra da vítima. Dolo evidenciado. Legítima defesa não configurada. Requisitos do artigo 25 do Código Penal não preenchidos. Ausência de prova inequívoca acerca da injusta agressão. Acervo probatório apto a ensejar a condenação nos termos da sentença. 2) Pretendido decote da majorante de uso de arma branca. Inviabilidade. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma branca as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22/11/2022,por volta das 13h00min, na propriedade rural fazenda Toledense, localizada na MT 206, zona rural, nesta comarca de Paranaíta/MT, o denunciado HÉLIO RODRIGUES vulgo “Parafuso”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e com animus de assenhoramento definitivo, mediante violência e grave ameaça contra pessoa, exercida com arma branca (martelo), subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma espingarda calibre 32, pertencente a vítima, idoso de 71 anos, João Pedro Dornelles.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo caderno investigativo, na data dos fatos, a vítima estava em sua residência na fazenda Toledense, localizada na MT 206, zona rural, desta urbe, quando repentinamente, foi abordado pelo denunciado HÉLIO, que adentrou a propriedade rural pelo pasto, com sua motocicleta, ocasião que pediu um copo de água para a vítima.

Assim, enquanto o denunciado aguardava do lado de fora do imóvel, a vítima se dirigiu até a geladeira, momento em que o denunciado HÉLIO, adentrou a residência e surpreendeu o ofendido pelas costas, dizendo que “queria uma arma de fogo”.

Ato contínuo, o denunciado jogou a vítima no chão e passou a agredi-la fisicamente desferindo-lhe chutes, pedindo a todo momento que ela entregasse a arma de fogo, senão iria matá-la.

Não satisfeito, o denunciado em posse de um martelo passou a agredir o idoso com marteladas no olho direito e no peito, causando as lesões descritas no laudo de lesão corporal e nas fotografias juntados aos (IDs. 105236653, 105236654 –Pág. 1/5).

Receoso com a atitude do denunciado, o ofendido entregou para HÉLIO a arma de fogo do tipo espingarda calibre 32, que guardava no interior de sua residência. Após, o denunciado evadiu-se do local, deixando a vítima ferida no imóvel.

Na sequência, a vítima se deslocou até delegacia de polícia onde narrou o ocorrido, descrevendo as características do denunciado.

De posse das informações prestadas pelo ofendido João, a Polícia Militar em contato com a GUPM do município de Apiacás, realizaram diligências na MT 206, que liga os municípios de Paranaíta e Apiacás, logrando êxito em efetuar a prisão do denunciado em posse da res furtiva, na comarca de Apiacás/MT.

Interrogado (ID. 105236659 – Pág. 1/3), o denunciado HÉLIO negou aconduta delitiva. Conforme se extrai dos autos, a vítima JOÃO reconheceu o denunciado HÉLIO RODRIGUES, como sendo o autor do crime de roubo com posse de arma branca (IDs. 105236655, 105236656). [...]”

Decorrido o regular trâmite processual, o apelante foi condenado, nos termos da denúncia, pela prática do crime de roubo majorado, ilícito descrito no art.
157, § 2o, inciso VII (emprego de arma branca) do Código Penal.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada no feito e, de igual forma a
autoria
se mostra evidenciada.

Com efeito, o conjunto probatório permite a conclusão inequívoca de que o acusado foi o executor do delito em tela, como muito bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa:

“
Na fase policial e em juízo, o recorrente negou a prática roubo, sustentando que, no dia dos fatos, adentrou na propriedade rural apenas para pedir água e acabou sendo recebido pela vítima armada com uma espingarda. Alegou que, temendo ser alvejado pela vítima, a derrubou no chão, tomou-lhe a espingarda, e fugiu do local levando a arma consigo.

Todavia, a tentativa do acusado de afastar sua responsabilização criminal, dizendo que não agiu com dolo, e sim em legítima defesa, sucumbe por completo perante a prova produzida. Senão vejamos.

A vítima João Pedro Dornelles, nas oportunidades em que foi ouvida, deixou bem explícito que o acusado efetivamente a constrangeu com emprego de grave ameaça exercida por meio de arma branca (martelo), bem como agiu com violência, jogando-a no chão, chutando e pisando, a fim de subtrair sua arma. Vejam as declarações prestadas na fase extrajudicial:

“QUE trabalha como caseiro no Sitio Toledense há vinte anos; que reside sozinho na propriedade, Que ontem por volta das catorze horas estava no sítio quando uma moto veio pelo meio do pasto, que achou estranho por não ter vindo pelo acesso principal, mas a pessoa parou a moto e o declarante perguntou porque ele não tinha vindo pelo outro acesso e mesmo disse que pensou que estaria fechada, que convidou para chegar e o mesmo veio até na área, que pediu água, que o declarante lhe ofereceu água, depois pediu um saco vazio de sal para guardar alguns pertences que o declarante fornece, que por fim pediu água novamente, que
quando o declarante se dirigiu para a geladeira foi surpreendido pelo suspeito pelas costas, e falou que queria a arma de fogo, que o suspeito lhe jogou no chão e começou e lhe dar chutes e pisadas, que pedia o tempo todo pela espingarda, que de posse de um martelo o suspeito começou a lhe agredir com marteladas, que lhe acertou o olho direito e depois o peito, que o declarante com medo de ser morto disse que lhe entregaria a espingarda
,
que então o declarante foi até a sala e pegou uma espingarda .32
que estava em sua posse há mais de vinte anos e entregou ao suspeito e este saiu, que como estava ferido e assustado não ficou observando para onde foi; que de imediato o declarante veio para a cidade procurar a Polícia e o hospital; Que hoje ao dar declarações lhe foi apresentado uma espingarda que foi apreendida com o suspeito Hélio Rodrigues na cidade de Ápiacas e o declarante reconheceu como sendo a sua espingarda que foi levada pelo assaltante na data de ontem; que inquerido sobre as características do mesmo o declarante disse, que se tratava de um cara magro, moreno, estatura baixa em torno de 1,60, e que estava com uma moto velha de cor azul; Que na Delegacia o declarante ficou através de um vidro onde não era visto, e lhe foram foram apresentados 03 indivíduas com placas de números 1-2-3, para que o mesmo apontasse se era um deles a pessoa que lhe agrediu e roubou na data de ontem, que de imediato o mesmo apontou o homem da imagem 2 como sendo o autor, que fora trocado a ordem dos indivíduos e novamente solicitado que apontasse o autor, e o declarante apontou novamente o suspeito de número 02 como sendo o autor do roubo (HELIO RODRIGUES); reconheceu o suspeito do roubo como sendo Hélio Rodrigues”
(excerto da sentença – ID 183404911) – Destacamos.

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações e reforçou que, após estar imobilizada no chão, o acusado tomou-lhe a espingarda e pisou em seu peito com os dois pés (Relatório de Mídias – ID 183404891).

Devemos frisar que, em casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de fundamental importância como elemento probatório, constituindo-se em fonte segura para a condenação quando harmônica, segura, coerente e apoiada nos demais elementos de prova dos autos, nos termos da jurisprudência predominante desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INDENE DE DÚVIDAS – GRAVE AMEAÇA DEMOSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório; para a configuração do crime de roubo não é necessário que a vítima sofra lesões corporais, podendo a intimidação pela grave ameaça ocorrer de forma velada, bastando que esta seja apta a causar temor suficiente para a entrega dos seus bens. [...].”
(TJMT – Apelação criminal no 110196/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Além das provas mostrarem-se satisfatórias para a acusação, o réu/apelante não apresentou versão verossímil a ponto de eximi-lo de sua responsabilidade penal.

E, além disso, da situação fática acima descrita não se extrai nenhum dos elementos configuradores da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não se comprovou ter havido injusta agressão por parte da vítima. Pelo contrário, nota-se do conjunto probatório que o acusado, de forma totalmente imoderada e desnecessária, agrediu a vítima. Neste ponto, vale transcrever as considerações do douto juiz sentenciante:

“[...] A versão do réu, por outro lado, não encontra qualquer amparo no conjunto probatório dos autos, inexistindo sequer indícios de que o fato todo decorreu medo da vítima, como afirma.

(...)

No caso, como se viu, a vítima foi surpreendida pelas costas, quando o acusado. Mencionou que o réu falou que queria a arma de fogo, que o suspeito lhe jogou no chão e começou e lhe dar chutes e pisadas. Depois mencionou, que o acusado de posse de um martelo o suspeito começou a lhe agredir com marteladas, que lhe acertou o olho direito e depois o peito.

Já a contrariar referida versão nada existe, afora o improvável depoimento do réu, que alegou que entrou em luta corporal com a vítima e pegou a espingarda por medo. Disse que chegou de ver o martelo, mas alega que em momento nenhum pegou o referido martelo. Referiu que apenas se defendeu.

No tocante à alegação de legítima defesa, a versão do réu, por outro lado, não encontra qualquer amparo no conjunto probatório dos autos, inexistindo sequer indícios de que o fato todo decorreu por medo da vítima desferir tiros com a espingarda, como afirma.

Além do mais, para configurar a referida excludente de ilicitude, de acordo com o art. 25 do Código Penal, o agente deve se utilizar de meios necessários, diga-se, ainda, que moderados a repelir a injusta agressão, o que não encontra qualquer amparo na prova produzida, visto que o acusado excedeu (e muito) nos golpes desferidos na vítima, conforme foto colacionada aos autos:[...]”
(ID 183404911).

Dessarte, diante das firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima na fase extrajudicial, ainda no calor dos acontecimentos, ou seja, quando a pessoa é levada a dizer o que realmente aconteceu, cujas declarações foram confirmadas em juízo, pode-se constatar que a versão apresentada pelo acusado encontra-se isolada das demais provas colhidas, vez que não foi corroborada por qualquer elemento de prova que seja. Forçoso então concluir que não restam dúvidas da prática do crime roubo, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por insuficiências de provas ou por atipicidade da conduta (...)”

Diante do acima transcrito, extrai-se que o Órgão Acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não havendo falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, pelo que se mantém a condenação prolatada de forma escorreita quanto ao crime de roubo majorado.

Finalmente, quanto ao pleito pela exclusão da majorante do emprego de arma branca, pleiteado pelo apelante, entendo que tal argumentação não procede, uma vez que a vítima afirmou que o apelante, quando do cometimento do roubo fez uso efetivo de um martelo para agredi-la.
“Relembrem: “de posse de um martelo o suspeito começou a lhe agredir com marteladas, que lhe acertou o olho direito e depois o peito”.

Assim, com o conjunto probatório que exsurge dos autos, é inconteste a consumação do delito de roubo majorado, e, além do mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“[...] a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado), j. 18.4.2013, DJe 24.4.2013).

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024